Tribunal: STJ
Processo: 0702965-96.2023.8.07.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046308 - DF(2025/0344777-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PATRICIA CARLA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP032909
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 369 E 442 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO E
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56167169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3246dc6e-d501-419e-b2f7-0a03a9de75d8

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3246dc6e-d501-419e-b2f7-0a03a9de75d8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046308 - DF(2025/0344777-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PATRICIA CARLA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP032909
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 369 E 442 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO E
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRICIA CARLA DE
ALMEIDA (PATRICIA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55842949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:38
Código de Controle do Documento: 944ab83d-5c51-4be2-b90b-0da4b8a56ed2

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 369 E 442 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE OU GOLPE. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto ao suposto
cerceamento de defesa sob a ótica de ofensa aos arts. 369 e 442 do
CPC. Incidência da Súmula no 211 do STJ.
2. Rever as conclusões quanto à responsabilidade da instituição
financeira demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fl.
939).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que há omissão e
contradição no ponto em que não se reconhece o prequestionamento das questões
trazidas no recurso especial, afirmando, em linhas gerais, a desnecessidade de
menção expressa dos dispositivos tidos por violados para a caracterização do
cumprimento do requisito.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
961/967
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Documento eletrônico VDA55842949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:38
Código de Controle do Documento: 944ab83d-5c51-4be2-b90b-0da4b8a56ed2

Nas razões destes aclaratórios, PATRICIA afirmou a violação do art. 1.022
do NCPC em virtude da omissão e contradição no ponto em que não se reconhece o
prequestionamento das questões trazidas no recurso especial, afirmando, em linhas
gerais, a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos tidos por violados para
a caracterização do cumprimento do requisito.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que não foi apreciada a controvérsia em torno dos dispositivos tidos por
violados - arts. 369 e 442 do CPC -, a despeito da oposição dos aclaratórios. Cite-se
trecho do voto condutor:

Acerca do tema e da alegada ofensa aos arts. 369 e 442 do CPC, o
TJDFT não se pronunciou, apesar da oposição dos necessários
embargos de declaração. Ressalte-se que é exigência contida na
própria previsão constitucional de interposição do recurso especial que
a matéria federal tenha sido decidida em única ou última instância pelo
Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese
examinada, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto ao suposto
cerceamento de defesa sob a ótica de ofensa aos arts. 369 e 442 do
CPC.

Ainda que não se faça necessária a menção expressa dos dispositivos
apontados como contrariados pelo acórdão vergastado, para a caracterização do
prequestionamento se faz imprescindível a análise da questão controvertida pelas
instâncias ordinárias, circunstância não observada no caso em apreço.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA
EXCLUSIVA
DA
CONSTRUTORA.
SÚMULA
N.
543/STJ.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
REVISÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA55842949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:38
Código de Controle do Documento: 944ab83d-5c51-4be2-b90b-0da4b8a56ed2

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que se aplica ao caso dos autos a Súmula n. 543/STJ
porquanto, restando comprovado o inadimplemento do contrato pela
construtora (atraso na entrega do imóvel), impõe-se a devolução ao
autor da integralidade dos valores pagos no decorrer da avença,
conforme disposto na sentença e no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Modificar as conclusões a que chegou a Corte local quanto à culpa
exclusiva do vendedor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Não há omissão no julgado quanto à divergência jurisprudencial
apontada, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.784.306/BA,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:38
Código de Controle do Documento: 944ab83d-5c51-4be2-b90b-0da4b8a56ed2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.046.308 / DF
Número Registro: 2025/0344777-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07029659620238070012 7029659620238070012
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA CARLA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP032909
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PATRICIA CARLA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA - DF057552
THIAGO SEABRA ANDRADE - DF073461
Documento eletrônico VDA56082258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:42
Código de Controle do Documento: 96b97f34-7201-4a48-9dd8-e725e0700e41

EMBARGADO : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP032909
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:42
Código de Controle do Documento: 96b97f34-7201-4a48-9dd8-e725e0700e41